Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703218-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: HÉLIO GARCIA ORTIZ JUNIOR e MATHEUS MENDES MIRANDA PACIENTE: WESLEY SANTOS DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 53.517, em favor WESLEY SANTOS DE BARROS, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 2o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, à pena unificada de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que condenou o paciente e manteve a sua segregação cautelar (fls. 20/178 e 192/196). Alegam os impetrantes que “Na individualização da pena, mais precisamente na dosimetria da pena, quanto ao crime do artigo 2o e 4o, inciso IV da Lei no. 12.850/2013, não aplicou a confissão espontânea e nem considerou a menor idade como atenuantes, e com isso tornou a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ainda nessa esteira, quanto ao crime do artigo 180, §1o e §2o do Código Penal, não aplicou a confissão espontânea e nem considerou a menor idade como atenuantes, e com isso tornou a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão”. Pontuam que opôs embargos de declaração, acolhidos para reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, sem alterar a pena, o que entende compreender flagrante ilegalidade. Acrescentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que não há necessidade de se manter a segregação cautelar. Por fim, arrematam que “(...) tendo em vista a notória ilegalidade, e por se essa Colenda Turma competente a fim de sanar, requer, ao fim, que seja revisado a DOSIMETRIA DA PENA a fim de seja respeitado os direitos e aplicado a inteira justiça em favor do Paciente”. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da medida e a revisão da dosimetria da pena. É o relatório. Decido. Como é cediço, a ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar sentença ainda não transitada em julgado. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão da dosimetria da pena, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se mostra evidente. Por oportuno, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça: A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (AgRg no HC 621.698/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. (EDcl no AgRg no HC 601.331/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). No caso, dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na pena aplicada ao paciente, haja vista que por ocasião da sentença, as penas de ambos os delitos foram estabelecidas no mínimo legal na segunda fase, sendo certo que nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Acrescente-se que, diante da notícia de interposição de recurso de apelação pela Defesa, o exame da suposta ilegalidade deve ser realizado em sede de recurso mais abrangente, que permite dilação probatória e dá possibilidades de a acusação ter conhecimento e impugnar o que entender de direito, tudo a conferir efetividade aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Nestes termos, não admito a impetração neste particular. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 2o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado (fl. 20/178). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consignou o MM. Juiz ao proferir sentença condenatória: “Os réus CARLOS, BRUNO, RENAN, TIAGO, WESLEY e JOÃO DE DEUS responderam a presente ação penal presos cautelarmente e não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva, que foi ratificada inúmeras vezes pelo Egrégio TJDFT, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, notadamente pela gravidade das condutas”. (fl. 175). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto dos delitos, consistentes em integrar organização criminosa voltada para a prática de roubos e revenda de mercadorias de origem ilícita, é idônea para respaldar a segregação cautelar. Isso porque em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos criminosos, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal. O fato de o paciente ser primário e possuidor de bons antecedentes, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 16:48:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora